Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, ao argumento de que não teria enfrentado de modo analítico o conjunto probatório documental, a tese de concausalidade, os reflexos dos atos da ANVISA sobre o produto e as alegações de parcialidade do perito e de necessidade de nova perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente quanto às razões pelas quais o recurso da ora embargante restou desprovido, por unanimidade. A mera insatisfação com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame da matéria ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.